Tribunal: TJDFT
Processo: 0703435-51.2023.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO E CURATELA. INCAPACIDADE DO INTERDITANDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Interdição. Capacidade de discernimento. Laudo pericial. De acordo com o art. 1.767, do Código Civil, somente estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade (inc. I), os ébrios habituais, os viciados em tóxicos (inc. II) e os pródigos (inc. III). Houve, por conseguinte, revogação do instituto da curatela especial por representação, anteriormente previsto no art. 1.780 do CC. O artigo 753, § 2o do CPC prevê que em caso de interdição faz-se imprescindível que o pedido esteja baseado em laudo pericial fundamentado, no qual deverão ser examinadas as circunstâncias referentes à existência da patologia do interditando, indicação de sua extensão e limites, e, quando for o caso, dos atos para os quais haverá a necessidade de curatela. O laudo pericial apresentado nos autos atesta a capacidade da parte para responder pelos atos da vida civil. Escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido de interdição.

2 – Recurso conhecido e desprovido.

r